Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601164-58.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601164-58.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0601164-
58.2024.6.16.0000, impetrado pela Coligação Muda Ponta Grossa em Ponta Grossa/PR, com
fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 art. 1º da Lei 12.016/2009, em face da decisão proferida
pelo MM. Juiz Da 14ª Zona Eleitoral Do Paraná - Ponta Grossa que, nos autos de Representação
Eleitoral nº 0600473-02.2024.6.16.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
Impetrante com objetivo de liminarmente suspender a divulgação da pesquisa eleitoral registrada
pela Instituto Veritá Ltda., a qual recebeu o nº PR-05570/2024, registrada no dia 17/10/2024, com
inicio da pesquisa em 18/10/2024 e termino da pesquisa em 23/10/2024, com data de divulgação em
23/10/2024, para o cargo de Prefeito nas eleições Municipais de 2024, em razão de flagrantes
irregularidades no registro da pesquisa. (Requer: Seja concedida a segurança, em caráter liminar,
para ordenar a suspensão da divulgação da pesquisa impugnada, ordenando que a Representada
se abstenha de divulgar o resultado da Pesquisa Eleitoral, com estabelecimento de multa em caso
de descumprimento; No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança para
ordenar a suspensão da divulgação da pesquisa impugnada, ordenando que a Representada se
abstenha de divulgar o resultado da Pesquisa Eleitoral, com estabelecimento de multa em caso de
descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (IMPETRANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
INSTITUTO VERITA LTDA - EPP (LITISCONSORTE
PASSIVO)
JUIZ DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44157669
23/10/2024
15:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44157669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.222

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601164-58.2024.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
IMPETRANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
LITISCONSORTE PASSIVO: INSTITUTO VERITA LTDA - EPP
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PESQUISA
ELEITORAL.
PEDIDO
LIMINAR.
CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA.
I. CASO EM EXAME
1. O processo trata de Mandado de Segurança impetrado pela
COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA contra decisão do Juiz
Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que indeferiu
pedido de tutela de urgência em Representação Eleitoral.
2. A parte impetrante alegou irregularidades na pesquisa eleitoral
registrada pelo INSTITUTO VERITÁ (PR-05570/2024), destacando
ausência de transparência quanto aos dados utilizados para a fonte
de dados, erros em relação à identificação do partido político de
candidato mencionado e ausência de demonstração da origem dos
recursos para o autofinanciamento da pesquisa.
3. Houve pedido liminar para suspensão da divulgação da pesquisa,
que foi parcialmente atendido pelo relator com suspensão temporária
da pesquisa até a análise pela Corte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro quanto ao
partido político do candidato mencionado no questionário da

Num. 44157669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
pesquisa; (ii) se há ausência de clareza na demonstração da origem
dos recursos utilizados na pesquisa; (iii) se houve irregularidade na
fonte de dados utilizada para estratificação do plano amostral quanto
ao nível econômico dos entrevistados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro referente à menção de partido político de candidato não
eleito no primeiro turno no questionário não causa impacto relevante
no pleito, dado que o candidato mencionado não disputa o segundo
turno.
6. Em relação à origem dos recursos, os documentos apresentados,
como balanço patrimonial do mês de maio de 2024 e demonstrativo
de resultado do exercício de 2023, são insuficientes para demonstrar
a capacidade financeira do Instituto.
7. Quanto à estratificação do plano amostral, identificou-se a falta de
clareza na indicação da fonte dos dados utilizados, especialmente
sobre o nível econômico dos entrevistados, o que contraria
exigências previstas em normas eleitorais. A jurisprudência
reconhece que a falta de clareza nessa questão pode obstar a
divulgação de pesquisas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão: Concessão da liminar, com a suspensão da divulgação
da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-05570/2024 até
julgamento final do Mandado de Segurança, com multa de R$
200.000,00 por dia de descumprimento.
9. Tese de julgamento: "A falta de clareza na demonstração da
origem dos recursos e na indicação da fonte de dados de
estratificação econômica utilizada no plano amostral de pesquisa
eleitoral justifica a suspensão da divulgação da pesquisa".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso III
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §§ 11 e 12
Jurisprudência relevante citada:
-
TRE/PR
-
Mandado
de
Segurança
Cível
nº
0601108-
25.2024.6.16.0000
-
TRE/PR
-
Mandado
de
Segurança
Cível
nº
0601132-
53.2024.6.16.0000
- TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 060002634

Num. 44157669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu a liminar, para suspender a divulgação da pesquisa, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela COLIGAÇÃO MUDA
PONTA GROSSA EM PONTA GROSSA/PR apontando-se como autoridade coatora o Juiz
Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, em virtude de decisão proferida nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600473- 02.2024.6.16.0014.
Narram os impetrantes na inicial que:
a) A Impetrante ingressou com Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral registrada por
Instituto Veritá sob o nº PR-05570/2024;
b) A pesquisa destinou-se à verificação das pretensões de votos dos eleitores de Ponta
Grossa/PR, para a Chefia do Poder Executivo, no segundo turno das Eleições Municipais de
2024;
c) Não obstante os relevantes fundamentos apresentados, o d. Juiz da 14ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR proferiu decisão, indeferindo a tutela de urgência, de forma manifestamente
ilegal – porque ofende dispositivos da legislação eleitoral – e está dissonante do entendimento
deste e. TRE/PR;
d) A irregularidade que se demonstrará já foi analisada, em diversas oportunidades, pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná e, inclusive, no dia 17/10/2024, esta c. Corte proferiu decisão
colegiada concedendo a segurança para deferir a liminar e suspender a divulgação de pesquisa
eleitoral eivada de vício idêntico ao aqui impugnado, sendo que, no precedente (TRE/PR,
Mandado de Segurança Cível nº 0601108- 25.2024.6.16.0000, relator designado Des. Julio Jacob
Junior, Julgado em 17/10/2024), a tese de julgamento firmada foi de que “A divulgação de
pesquisa eleitoral com critérios econômicos inadequados e falta de clareza quanto às fontes
públicas de dados viola as exigências legais para confiabilidade do plano amostral”;
e) Ao apresentar os parâmetros do plano amostral referentes ao nível econômico da pessoa

Num. 44157669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
entrevistada, o instituto Representado deixou de indicar, com clareza, a fonte pública dos dados
utilizados quanto à escolaridade, ocupação e, especialmente, em relação aos níveis econômicos
dos entrevistados, pois informou para tanto “FONTE DE DADOS DE ESCOLARIDADE,
OCUPAÇÃO E NÍVEL ECONÔMICO: IBGE 2022/PNAD/PNADC 2022/MEC/INEP2023”, sem a
pormenorização, de forma clara, de quais fontes foram utilizadas nos respectivos parâmetros;
f) Especificamente em relação aos dados atinentes ao nível econômico, nota-se que nenhuma
das fontes indicadas pelo instituto Representado permitem, de fato, aferir a renda da pessoa
entrevistada, porquanto: (i) o censo IBGE 2022, nesse quesito, sequer foi divulgado; (ii) o
PNAD/PNADC 2022 não permite a conferência de dados em âmbito municipal e considera, nas
estatísticas, menores de 16 anos (não eleitores); (iii) o MEC/INEP 2023 traz informações
relacionadas, exclusivamente, a níveis educacionais;
g) Sequer é possível adivinhar qual a fonte pública dos dados utilizados pelo Representado, pois,
como se demonstrou, é impossível aferir o nível econômico dos eleitores do município de Ponta
Grossa pelos indicadores informados;
h) A clareza e exatidão das fontes pública dos dados utilizados é imprescindível à divulgação de
uma pesquisa eleitoral, visto que, sem a certeza dos dados utilizados, não é possível
AVERIGUAR de onde os dados saíram;
i) Em caso muito semelhante (TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002531, relator para o Acórdão
Des. Julio Jacob Junior, Julgado em 4/9/2024), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
reconheceu a impossibilidade de divulgação de pesquisa cuja fonte de dados era inexata;
j) Verifica-se que ao mencionar o nome do candidato Marcelo Rangel (candidato que disputou o
primeiro turno na Municipalidade, pela Coligação “Uma Nova Cidade” 5 ), na pergunta “Q09”, o
instituto Representado informou, erroneamente, que o seu partido político seria o PSOL (número
de urna 50);
k) No caso em apreço, se o instituto Representado optou por mencionar os candidatos que
disputaram o primeiro turno das eleições em Ponta Grossa, bem como mencionar as legendas as
quais as candidaturas estavam vinculadas, é (ou seria) de sua responsabilidade a reprodução de
informações condizentes com os fatos e com a realidade – o que, como se demonstrou, não se
verificou;
l) Trata-se de pesquisa autofinanciada, sem a devida comprovação da origem dos recursos e Em
análise ao Registro da Pesquisa, embora se verifique a apresentação das Demonstrações do
Resultado do Exercício anterior, é possível verificar que, naquele período, o Representado
apresentou receita absolutamente incompatível com os valores despendidos na realização de
pesquisas autofinanciadas Da análise do Balanço Patrimonial do Representado, constata-se que
os totais do ativo e passivo registrados se equivalem);
m) Apenas a título exemplificativo, apenas entre os dias 16/10/2024 a 19/10/2024 foram
registradas, pelo Representado, com a utilização de recursos próprios, ao menos quarenta e oito
pesquisas, sendo que o valor declarado destas perfaz um montante total de R$ 1.864.050,00 (um
milhão, oitocentos e sessenta e quatro, cinquenta reais);

Num. 44157669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
n) A situação na qual incorre o Representado já fora verificada por este e. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, que, no dia 4 de setembro de 2024, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto por instituto de pesquisa, com o pleito de reforma da Sentença a
quo, para permitir a divulgação da pesquisa (TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 0600017-65, relator
Julio Jacob Junior, Julgado em 4/9/2024);
o) A probabilidade do direito está amplamente demonstrada pela patente irregularidade da
pesquisa impugnada, porque se demonstrou: a) a ausência de transparência por parte do
Representado na seleção da fonte pública dos dados utilizados, especialmente quanto ao nível
econômico das pessoas entrevistadas; b) o erro quanto ao partido político de candidato
mencionado no questionário; c) a violação do art. 2º, §11, alíneas “b”, e art. 2º, inc. II, ambos da
Resolução TSE nº 26.000/2019, por não ser possível saber a origem do recurso;
p) O periculum in mora também se encontra presente, haja vista que a divulgação do resultado de
pesquisa impugnada – eivada de graves irregularidades em seu registro e questionário, com
grande probabilidade de apresentar resultado distorcido, não condizente com a realidade –
acarreta danos irreparáveis aos partidos e candidatos envolvidos nas Eleições Municipais de
Ponta Grossa;
q) Caso não seja concedida a Tutela de Urgência, há periculum in mora inverso, porque poderá
ser divulgada a partir do dia 23/10/2024. Não sendo concedida, a divulgação da Pesquisa
Eleitoral tem potencial de gerar muito mais danos a todos os candidatos, partidos e eleitores, do
que a sua concessão.
Requer seja concedida a segurança, em caráter liminar, para ordenar a suspensão da divulgação
da pesquisa impugnada, ordenando que a Representada se abstenha de divulgar o resultado da
Pesquisa Eleitoral, com estabelecimento de multa em caso de descumprimento;
Ao final, pugna seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança para ordenar a
suspensão da divulgação da pesquisa impugnada, ordenando que a Representada se abstenha
de divulgar o resultado da Pesquisa Eleitoral, com estabelecimento de multa em caso de
descumprimento.
Juntou documentos.
Pela decisão ID 44153442, por considerar haver dúvida razoável quanto às fontes de dados,
especialmente quanto à estratificação econômica, com fundamento no poder geral de cautela e
visando a evitar o perecimento do direito invocado pela impetrante, determinei:
a) a suspensão da divulgação da pesquisa registrada sob o nº º PR-05570/2024, pelo
prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
b) a inclusão do INSTITUTO VERITA LTDA, como litisconsorte passivo neste
Mandado de Segurança, e a sua intimação, com urgência, para que, até às 12:00 horas de
23 de outubro de 2024, querendo, manifeste-se sobre o alegado no presente Mandado de
Segurança
c) que, decorrido o prazo concedido ao INSTITUTO VERITA LTDA, com ou sem

Num. 44157669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
manifestação, retornassem os autos conclusos para submissão do pedido liminar à análise
desta Corte na presente sessão de julgamento.
O INSTITUTO VERITA LTDA, embora intimado (ID 44154120), não apresentou qualquer
manifestação.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à
ocorrência de teratologia da decisão impugnada, decorrente de manifesta ilegalidade.
Com efeito, a Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece
algumas restrições para o seu manejo:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que "O mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente
ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida em bases
excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a
integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito;
(ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica" (AgR-MS 25-82, rel.
Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016) (iii) tratar-se de decisão teratológica" (TSE, AgRg em MS nº
8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de 24/09/2015).
Inclusive, a Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando essas diretrizes, estabelece
que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais", na mesma linha do que prescreve a Súmula nº 267 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição".
Nos termos do art. 19 da Res.TSE nº 23.478/2016, que estabelece diretrizes gerais para a
aplicação do Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral, "As decisões interlocutórias
ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não
estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito".
Por óbvio, a manifesta ilegalidade ou teratologia não é decorrente tão somente da existência
interpretação ao texto legal que é diversa daquela pretendida pela parte impetrante.

Num. 44157669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
No caso dos autos, sustenta o impetrante que a decisão é teratológica "porque ofende
dispositivos da legislação eleitoral - e está dissonante do entendimento deste e. TRE/PR".
Pretende o impetrante "a suspensão da divulgação da pesquisa impugnada, ordenando que
a Representada se abstenha de divulgar o resultado da Pesquisa Eleitoral, com
estabelecimento de multa em caso de descumprimento".
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão foi proferida em 21 de outubro de 2024, portanto a
presente ação foi devidamente manejada dentro do prazo decadencial.
Pois bem.
Os pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança são:
a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida se concedida somente
ao final, conforme prevê o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.
Para melhor elucidar os fatos, transcrevo a decisão em seu inteiro teor (ID 44151735, págs.
86/87):
"DECISÃO
A decisão inicial postergou a análise da liminar após a manifestação da
empresa de pesquisa.
Em defesa, a impugnada rebateu os vícios invocados e afirma que houve o
preenchimento de todos os requisitos legais para a divulgação da pesquisa
eleitoral.
DECIDO
Foram invocadas na exordial as seguintes irregularidades/vícios visando a
proibição da divulgação da pesquisa eleitoral: a) inconsistência na ponderação
quanto aos níveis econômicos dos entrevistados, eis se tratam de dados
indisponíveis nas fontes públicas indicadas para o período especificado no
plano amostral; b) erro quanto ao partido político de candidato mencionado no
questionário (Marcelo Rangel - PSOL); e c) ausência de indicação da origem
dos recursos utilizados, e inconsistência no uso dos recursos próprios.
Em relação ao item "a", entendo que o plano amostral não está irregular, eis
que restou informado em relação aos níveis econômicos dos entrevistados a
utilização
dos
dados
IBGE
2022/PNAD/PNADC
2022/MEC/INEP2023,
inexistindo prova técnica de que a escolha das fontes utilizadas na pesquisa
não seria adequada.
Quanto ao item "b", a impugnada admite que houve o erro material, mais
especificamente na indicação do partido político do candidato derrotado no
primeiro turno, Marcelo Rangel. Contudo, como bem ressaltou a impugnada, tal
vício não traz nenhum prejuízo à pesquisa eleitoral, na medida que se trata de
pesquisa eleitoral que visa apurar intenção de votos para o segundo turno e o
candidato em comento Sr. Marcelo Rangel não obteve quórum para participar
do segundo turno, sendo que o questionamento acima além de ser facultativa a
resposta do entrevistado, trata-se de levantamento interno que não será

Num. 44157669 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
divulgado.
Quanto à ausência de demonstração clara da origem dos recursos utilizados,
tenho comigo que a alegação é igualmente carente de plausibilidade jurídica.
Seguindo as diretrizes da Resolução n. 23.600 que dispõe sobre as pesquisas
eleitorais, resta estabelecido no § 11 do art. 2° que em caso de pesquisa
realizada com recursos próprios, deverá ser informado: a) os dados da própria
entidade ou empresa que realizar a pesquisa; b) o valor e origem dos recursos
despendidos; e c) o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior
ao da realização das eleições.
Tais elementos foram observados no registro da pesquisa, observando-se da
prova documental que se trata de empresa regular e ativa, com receita líquida
positiva auferida no final de 2023. Ou seja, não há prova indiciária a respeito de
eventual incapacidade financeira da impugnada capaz de colocar em dúvida o
autofinanciamento para a pesquisa em questão.
Portanto, a princípio, não vejo comprovada irregularidade e/ou perigo de dano
capaz de autorizar a concessão de liminar para suspender a divulgação dos
resultados da pesquisa impugnada.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Então, tornem para sentença.
Intimem-se.
Gilberto Romero Perioto - Juiz Eleitoral"
Conforme se denota, ainda que de forma sucinta, a decisão está fundamentada, tendo chegado o
d. Juiz à conclusão possível dentro de sua linha de raciocínio.
A autoridade impugnada não vislumbrou a presença de irregularidades na pesquisa.
Passo a analisar individualmente cada uma das irregularidades.

Erro quanto à menção do partido do candidato Marcelo Rangel no questionário.
Na presente pesquisa o INSTITUTO VERITÁ inseriu no questionário pergunta a pergunta 09,
reproduzida pelo print a seguir:

Num. 44157669 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
Verifica-se que, nessa questão, ao mencionar o nome do candidato Marcelo Rangel (candidato
que disputou o primeiro turno na Municipalidade, pela Coligação "Uma Nova Cidade") o instituto
impetrado informou, erroneamente, que o partido político de Marcelo Rangel seria o PSOL, cujo
número de urna 50.
Alega o impetrante que o candidato em questão e o partido erroneamente mencionado possuem
ideologias opostas e que "o equívoco quanto ao partido político de Marcelo Rangel, "confundindo"
a sigla partidária com outra que representa ideais opostos "acaba por comprometer a
transparência do processo eleitoral e por consequência a regularidade dos dados coletados" -
porquanto incute ideia equivocada nos possíveis entrevistados e, ainda, no próprio eleitorado".
Não obstante, tratava-se de questionamento de resposta facultativa acerca da declaração de
quem votou no primeiro turno. Já tendo sido realizado o primeiro turno e não tendo sido eleito o
candidato em questão para disputar o segundo turno, se vê qualquer impacto do erro material em
questão, relacionado a questionamento que sequer repercute na intenção de voto do segundo
turno.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
PONDERAÇÃO SOBRE O NÍVEL SOCIOECONCÔNICO. AGLUTINAÇÃO DE
FAIXA ETÁRIA E GRAU DE INSTRUÇÃO. PERGUNTAS ALHEIAS AO
PLEITO MUNICIPAL. FALTA DE DETALHAMENTO DO NÍVEL ECONÔMICO
DAS PESSOAS ENTREVISTAS POR BAIXO. ANÁLISES SUBJETIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

Num. 44157669 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral interposto visa reformar a sentença pela qual se julgou
procedente a Representação Eleitoral e se condenou o instituo de pesquisa à
pena de multa, no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais), pela suposta divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na sentença, o magistrado considerou que a pesquisa apresentou as
seguintes inconsistências: &ldquo;1) a ausência de ponderações sobre o nível
socioeconômico dos entrevistados; 2) irregularidades quanto à aglutinação das
faixas etárias de 16 a 24 anos e a faixa de 60 anos ou mais; 3) irregularidades
quanto à aglutinação de pessoas analfabetas e as que estudaram até a 8ª
série; 4) irregularidades quanto à perguntas atinentes a pleitos futuros, à outros
cargos e a avaliação da administração pública em nível estadual e federal; 5)
quanto ao detalhamento dos bairros em que a pesquisa foi realizada, não há
detalhamento apenas sobre o nível econômico das pessoas entrevistadas na
amostra final da área de abrangência da pesquisa&rdquo;.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O exame da regularidade da pesquisa deve se concentrar na verificação
quanto à observância ou não dos requisitos predefinidos pela norma, e se há
congruência entre as informações registradas no sistema, e aquelas objeto da
pesquisa, não cabendo ao Judiciário interferir na metodologia adotada, sob
pena de violação ao princípio da intervenção mínima.
4. A legislação exige que a pesquisa contenha plano amostral e ponderação
quanto ao gênero, idade, grau de instrução e nível econômico da pessoa
entrevistada, não sendo vedada a aglutinação de estratos etários ou de
escolaridade, sob a justificativa de eventual inexatidão do resultado.
5. A opção pela não inclusão do nível socioeconômico em eventual ponderação
para correção de variáveis, não afeta a regularidade da pesquisa.
6. A inclusão, no questionário, de perguntas não relacionadas diretamente
ao pleito eleitoral objeto da pesquisa, é prática comum entre os institutos,
não constituindo razão para a aplicação de reprimenda, mormente quanto
não há divulgação de tais dados.
7. De acordo com o art. 2º, § 7º, IV, da Resolução/TSE nº 23.600/2019, a
composição quanto ao nível econômico das pessoas entrevistadas deve
integrar a amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral. Isso
significa que a amostra final deve refletir a composição econômica do eleitorado
da área pesquisada como um todo, e não necessariamente detalhar essa
composição separadamente por bairro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Da análise do conjunto fático-probatório, depura-se que a pesquisa atendeu
aos requisitos legais, motivando a reforma da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44157669 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
Dispositivo relevante: art. 33, incisos I a IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 2º, § 7º, IV,
da Resolução/TSE nº 23.600/2019.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº060002634, Acórdão, Des. Alessandra
Gontijo Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024).
Quanto à demonstração da origem dos recursos
Quanto à alegação de ausência de demonstração clara da origem dos recursos utilizados, não há
elementos que levem a tal conclusão neste momento processual.
A Resolução n. 23.600/2019 estabelece no § 11 do art. 2° que em caso de pesquisa realizada
com recursos próprios (pesquisas autofinanciadas), como é o caso, deverá ser informado:
§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)
a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser informados
os dados da própria entidade ou empresa que realizar a pesquisa; (Incluído
pela Resolução nº 23.727/2024)
b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos termos
do inciso II do caput deste artigo; e (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização das
eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
Conforme bem destacou a autoridade impetrada "Tais elementos foram observados no registro
da pesquisa, observando-se da prova documental que se trata de empresa regular e ativa, com
receita líquida positiva auferida no final de 2023. Ou seja, não há prova indiciária a respeito de
eventual incapacidade financeira da impugnada capaz de colocar em dúvida o autofinanciamento
para a pesquisa em questão".
O impetrante rebate tal fundamentação, aduzindo que, do balanço patrimonial apresentado,
relativo ao mês de maio/ 2024, é possível verificar que, naquele período, o Representado
apresentou receita absolutamente incompatível com os valores despendidos na realização de
pesquisas autofinanciadas Da análise do Balanço Patrimonial do Representado, constata-se que
os totais do ativo e passivo registrados se equivalem, no montante de R$ 1.898.054,39.
Ademais, acrescenta o impetrante que, apenas a título exemplificativo, apenas entre os dias
16/10/2024 a 19/10/2024 foram registradas, pelo Representado, com a utilização de
recursos próprios, ao menos quarenta e oito pesquisas, sendo que o valor declarado
destas perfaz um montante total de R$ 1.864.050,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e
quatro, cinquenta reais).
Efetivamente, nesse cenário, os documentos apresentados (demonstrativo de resultado do
exercício anterior e balanço patrimonial de maio de 2024, são insuficientes a demonstrar a origem
dos recursos da pesquisa em questão, gera a incerteza quanto à capacidade econômica do
instituto, situação que é suficiente a obstar a divulgação da pesquisa.

Num. 44157669 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA ELEITORAL.
CAPACIDADE
FINANCEIRA.
AUTOFINANCIAMENTO.
DIVULGAÇÃO
SUSPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela coligação "Paranaguá
Segue em Frente" contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá,
que indeferiu liminar para suspender a divulgação de pesquisa eleitoral
realizada pelo Instituto Vision Survey Ltda., registrada sob nº PR-00790/2024.
1.2. A decisão coatora foi baseada na regularidade do questionário utilizado
pela empresa e na conformidade com a Resolução TSE nº 23.600/2019, em
especial no tocante à ausência de demonstração de capacidade econômica
para custear a pesquisa.
1.3. Pedido liminar deferido em plantão judiciário para suspender a divulgação
da pesquisa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definir se a ausência de comprovação da origem dos recursos financeiros
impede a divulgação de pesquisa autofinanciada.
2.2. Verificar o cumprimento das exigências legais quanto à capacidade
econômica e transparência da empresa realizadora da pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019, as empresas que realizam
pesquisas eleitorais autofinanciadas devem demonstrar a origem dos recursos
despendidos por meio de documentos contábeis que atestem sua capacidade
financeira, conforme art. 2º, §11, "c".
3.2. A ausência de receita líquida no Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2023 da empresa, aliada à falta de comprovação suficiente
quanto à origem dos recursos, gera incerteza sobre a capacidade
econômica do instituto para realizar a pesquisa, o que compromete a
transparência do processo eleitoral.
3.3. Embora a legislação não exija um valor específico de movimentação
financeira, a omissão na comprovação da origem dos recursos justifica a
suspensão da pesquisa, conforme jurisprudência recente do TRE-PR e em
consonância com os princípios da lisura e transparência do processo
eleitoral.
3.4. Aplicável ao caso o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece
sanção para a divulgação de pesquisa eleitoral irregular, reiterando a
necessidade de rigor na verificação da origem dos recursos utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Concede-se a segurança, mantendo a decisão liminar que suspendeu

Num. 44157669 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-00790/2024.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação adequada da origem dos
recursos financeiros utilizados para a realização de pesquisa eleitoral
autofinanciada justifica a suspensão de sua divulgação, a fim de garantir
a transparência e a integridade do processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 33.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §11.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR - Rp: 0600098-14.2022.6.16.0000.
- STF - HC: 224605 RJ.
(TRE/PR - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº060069694, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 17/09/2024).
Quanto às fontes de dados indicadas, especialmente quanto à estratificação quanto ao nível
econômico
Ainda, num juízo perfunctório, próprio desse momento processual, verifica-se irregularidade
quanto à fonte de dados para estratificação do plano amostral, especialmente quanto ao nível
econômico.
Com efeito, alega o impetrante que "Ao apresentar os parâmetros do plano amostral referentes
ao nível econômico da pessoa entrevistada, o instituto Representado deixou de indicar, com
clareza, a fonte pública dos dados utilizados quanto à escolaridade, ocupação e, especialmente,
em relação aos níveis econômicos dos entrevistados, pois informou para tanto "FONTE DE
DADOS DE ESCOLARIDADE, OCUPAÇÃO E NÍVEL ECONÔMICO: IBGE 2022/PNAD/PNADC
2022/MEC/INEP2023", sem a pormenorização, de forma clara, de quais fontes foram utilizadas
nos respectivos parâmetros".
No presente caso, o impetrante prossegue argumentando que "Especificamente em relação aos
dados atinentes ao nível econômico, nota-se que nenhuma das fontes indicadas pelo instituto
Representado permitem, de fato, aferir a renda da pessoa entrevistada, porquanto: (i) o censo
IBGE 2022, nesse quesito, sequer foi divulgado; (ii) o PNAD/PNADC 2022 não permite a
conferência de dados em âmbito municipal e considera, nas estatísticas, menores de 16 anos
(não eleitores); (iii) o MEC/INEP 2023 traz informações relacionadas, exclusivamente, a níveis
educacionais".
Observa-se que no questionário, houve questionamento tanto sobre renda familiar, tanto em
relação ao critério PEA/NÃO PEA

Num. 44157669 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:44
Assim, há dúvida razoável quanto à fonte utilizada.
Não se olvida que o INSTITUTO VERITÁ LTDA já teve outras pesquisas cuja divulgação já foi
autorizada por esta Corte, ex vi no Mandado de Segurança nº 0601132-53.2024.6.16.0000
(Pesquisa PR-02681/2024, para o município de Curitiba) e no Mandado de Segurança nº
0601128-16.2024.6.16.0000 (Pesquisa PR-06364/2024, para o município de Londrina).
Nos dois processos mencionados, o instituto ora impetrado também informou como fonte de
dados:
FONTE DOS DADOS DE GÊNERO E FAIXA ETÁRIA: TSE AGOSTO 2024.
FONTE DOS DADOS DE POPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE
BAIRROS E SETORES CENSITÁRIOS: IBGE CENSO 2022, FONTE DE
DADOS DE ESCOLARIDADE, OCUPAÇÃO E NÍVEL ECONÔMICO: IBGE
2022/PNAD/PNADC 2022/MEC/INEP2023
É importante ressaltar, no entanto, que, naqueles processos, não houve questionamentos quanto
a indicação das fontes de dados, as irregularidade lá arguidas eram de natureza diversa, tendo
havido o entendimento de que não estariam configuradas.
Sucede que esta Corte já decidiu que "A falta de clareza na indicação da fonte pública dos
dados utilizados no plano amostral de pesquisa eleitoral impossibilita a divulgação de
pesquisas" (REl nº060002883, Redator designado DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2024).

Num. 44157669 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:45
Na mesma linha cite-se recentíssimo precedente, que, inclusive, avançou na análise da utilização
do critério PEA/NÃO PEA, aparentemente adotado no presente caso:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PESQUISA ELEITORAL. FALTA DE CLAREZA NO PLANO AMOSTRAL E NA
INDICAÇÃO DO CRITÉRIO NÍVEL ECONÔMICO. DECISÃO LIMINAR.
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO
DA
PESQUISA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO. LIMINAR DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Mandado de Segurança impetrado pela Coligação "Curitiba Amor e
Inovação" contra decisão do Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
indeferiu liminar para suspender a divulgação da pesquisa registrada sob nº
PR05698/2024, realizada pela empresa Mapa Marketing e Participações Ltda.
1.2. A decisão monocrática da Relatora Des. Claudia Cristofani manteve a
divulgação da pesquisa, por não identificar irregularidades.
1.3. Declaração de voto divergente pelo Desembargador Julio Jacob Junior,
que apontou irregularidades no critério de nível econômico adotado e na
especificidade das fontes de dados no plano amostral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a indicação do critério econômico no
plano amostral atende às exigências legais; e (ii) se há clareza suficiente na
indicação das fontes públicas de dados utilizadas para os critérios de
estratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme o art. 2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2024, é exigida
a distinção de nível econômico no plano amostral para garantir a confiabilidade
dos dados, não podendo ser substituída por meros indicadores de ocupação.
3.2. A falta de clareza na indicação das fontes públicas utilizadas
compromete a transparência e a precisão da pesquisa, conforme
entendimento reiterado em jurisprudência eleitoral.
3.3. A decisão do Min. Luiz Fux no MS nº 0601295- 24.2017.6.00.0000,
sendo monocrática, não vincula a Corte Superior quanto à validade do
uso do critério de "população economicamente ativa".
3.4. Diante das irregularidades, o deferimento da liminar é justificado para
suspender a pesquisa, visando resguardar integridade do processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Liminar deferida para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral
PR-05698/2024,
fixando
multa
de
R$
100.000,00
por
dia
de
descumprimento.
4.2. Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral com critérios

Num. 44157669 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:45
econômicos inadequados e falta de clareza quanto às fontes públicas de
dados viola as exigências legais para confiabilidade do plano amostral.
Dispositivos relevantes citados Resolução TSE nº 23.600/2024, art. 2º, inciso
IV. TRE/PR,
(TRE/PR - Mandado de Segurança Cível nº 0601108- 25.2024.6.16.0000,
relator designado Des. Julio Jacob Junior, Julgado em 17/10/2024)

DISPOSITIVO
Assim, com fundamento no poder geral de cautela e visando a evitar o perecimento do direito
invocado pela impetrante, VOTO NO SENTIDO SUSPENDER a divulgação da pesquisa
registrada sob o nº º PR-05570/2024, até o julgamento deste Mandado de Segurança.
Fixo, multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento da
presente decisão pelo Instituto e seus contratantes, por dia de divulgação.
Comunique-se com urgência o Juízo da 14ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa, para que adote as
providências necessárias para obstar a divulgação e intimem-se as partes.
Deixo de solicitar informações por entender desnecessárias no caso em comento.
Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da
presente decisão.
Realizem-se as diligências necessárias.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44157669 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 15:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315473236700000043107244
Número do documento: 24102315473236700000043107244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:10:45

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601164-58.2024.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR:
DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
IMPETRANTE:
MUDA
PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - AUTORIDADE
COATORA: JUIZ DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR - LITISCONSORTE
PASSIVO: INSTITUTO VERITA LTDA - EPP
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu a liminar, para suspender a divulgação da pesquisa, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024